Tribunal: TJDFT
Processo: 0725707-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. CONVERSAS POR MENSAGEMS EM APLICATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REITERAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que condenou o apelado à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, pelo delito previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, com aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. O recorrente pleiteia o afastamento da minorante sob o argumento de dedicação do réu em atividades criminosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma única questão em discussão que é a possibilidade de afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, considerando possíveis elementos probatórios que indicam a dedicação do réu a atividades criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos previstos no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

4. Se o Juízo de origem aplicou corretamente a causa de diminuição de pena, ao entender que o réu é primário, possui bons antecedentes e não há elementos concretos que demonstrem a sua dedicação habitual ao comércio de entorpecentes, mantem-se o reconhecimento do privilégio.

5. Se as conversas extraídas do celular do réu, ainda que em contexto de tráfico de drogas, não comprovam, por si sós, sua dedicação a atividades criminosas, especialmente por se referirem a curto período de tempo, e não indicam diálogos com fornecedores de entorpecentes, tal fato não impede o reconhecimento do privilégio.

6. A apreensão de balança de precisão, embora seja um indício relevante, não é suficiente para afastar a redutora em razão a ausência de provas robustas e concretas sobre a continuidade ou habitualidade da prática criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecido e não provido.

Teses de julgamento:

1. A aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 exige a demonstração de ausência de dedicação habitual do agente a atividades criminosas.

2. Mensagens esparsas em aplicativo de celular, desacompanhadas de outros elementos probatórios concretos, não são suficientes para afastar a redutora do tráfico privilegiado.

3. A apreensão de objetos, como balança de precisão, desacompanhada de prova da habitualidade no comércio de drogas, não autoriza o afastamento da minorante.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, §4o; CP, art. 33, § 2o, alínea “b”.

Jurisprudência relevante citada:

Acórdão 1913722, 0736244-43.2022.8.07.0001, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 05/09/2024, DJe 10/09/2024.

Acórdão 1729199, 0740863-84.2020.8.07.0001, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 13/07/2023, DJe 25/07/2023.